Tribunal: TJSP
Processo: 2225600-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão a suspensão de atos constritivos por se tratar de bem de família – imóvel arrematado – agravante mero detentor – não legitimado - Embargante que não pode pleitear direitos sobre o bem tendo em vista que ocupa o imóvel por mera liberalidade de seu irmão, proprietário e executado na ação onde penhorado o bem – penhora que persiste há mais de dez anos - Recurso

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão a suspensão de atos constritivos por se tratar de bem de família – imóvel arrematado – agravante mero detentor – não legitimado - Embargante que não pode pleitear direitos sobre o bem tendo em vista que ocupa o imóvel por mera liberalidade de seu irmão, proprietário e executado na ação onde penhorado o bem – penhora que persiste há mais de dez anos - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2225600-44.2019.8.26.0000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que são agravantes LUCIANE ISABEL MELO
INOCÊNCIO e JUCELINO FRANCISCO INOCENCIO, é agravado
OSWALDO ROSSINI JUNIOR.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o
Dr. FÁBIO MASCARENHAS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44774
AGRV.No: 2225600-44.2019.8.26.000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE. : LUCIANE ISABEL MELO INOCÊNCIO E OUTRO
AGDO. : OSWALDO ROSSINI JUNIOR
INTERESSADO: ADRIANO FRANCISCO INOCÊNCIO
*EMBARGOS DE TERCEIRO Pretensão a suspensão de atos
constritivos por se tratar de bem de família
imóvel
arrematado
agravante mero detentor
não legitimado -
Embargante que não pode pleitear direitos sobre o bem tendo
em vista que ocupa o imóvel por mera liberalidade de seu
irmão, proprietário e executado na ação onde penhorado o bem
penhora que persiste há mais de dez anos - Recurso não
provido.*
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em sede de embargos de terceiro, em face de decisão de fls.
303/308, que indeferiu medida liminar nos seguintes termos:
“Vistos.
Os
embargantes
não
são
proprietários
nem
possuidores do imóvel objeto da ação, mas meros detentores,
na forma do artigo 1.198 do Código Civil. Logo, não se há
cogitar de que tal imóvel constitui bem de família dos
embargantes, pouco ou na da importando que estes sejam
irmão e cunhada do proprietário, executado. A propósito:
"APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença de procedência.
Inconformismo da ré. Penhora de imóvel. Caso em que a
embargante é mãe de um dos proprietários, que está sendo
executado em ação diversa. Situação jurídica de quem não
pode invocar a condição de terceiro. Membro de família do
proprietário que não pode resistir à penhora, nem ostenta
condição de terceiro, possuidor ou proprietário. Sentença
reformada. Recurso a que se dá provimento. Apelação Cível
no 1003246-90.2018.8.26.0281, rel. Des. José Rubens Queiroz
Gomes, j. 10.05.19). No mais, inviável a designação da
audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC.
Isso porque as audiências prévias de tentativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conciliação têm provocado maior demora na solução dos
processos. São incontáveis os casos de redesignações de
audiências por impossibilidade temporal de citação dos réus
e, além disso, é insignificante o número de acordos
realizados
nessas
audiências
iniciais.
A
experiência
revela, dispensando a audiência inicial de tentativa de
conciliação, melhor resultado prático para o andamento do
processo.
Ademais,
a
não
designação
de
audiência
conciliatória (art. 334 do CPC), nesta fase, permitirá
considerável encurtamento da pauta, com uma resposta
jurisdicional em menor espaço de tempo e com efetiva
aplicação do princípio da razoável duração do processo (
artigo
5o,
LXXVIII,
da
Constituição
Federal).Também
atenderá ao espírito da nova legislação processual civil,
de que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável,
a solução integral do mérito (artigo 4o do CPC).Tal opção
procedimental não prejudicará as partes nem obstará a
possibilidade de conciliação a qualquer tempo Tampouco
excluirá deste Juízo a possibilidade de futura designação
coma mesma finalidade, uma vez que os §§ 2o e 3o do art. 3o
do CPC determinam expressamente que o Estado promoverá,
sempre que possível, a solução consensual dos conflitos,
inclusive no curso do processo judicial. Não bastasse isso,
nos termos do parágrafo 8o do artigo 334 do CPC, a ausência
injustificada das partes à audiência de conciliação ou de
mediação é considerada ato atentatório à dignidade da
justiça e reprimida com multa de até 2% da vantagem
econômica visada pelo demandante ou do valor da causa, o
que se mostra demasiado grave às partes, já que,
tecnicamente, não há sequer lide formada. Tal imposição
fere princípio igualmente importante da nova legislação
processual, no caso, o da autonomia da vontade, decorrente
da previsão normativa de que o Estado não pode interferir
se as partes não quiserem a conciliação. Além disso, o § 4a
do artigo 166 do CPC estabelece que a mediação e a
conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos
interessados, inclusive no que diz respeito à definição das
regras
procedimentais.
Outro
ponto
relevante
a
ser
considerado é a possibilidade de realização de audiência de
conciliação ou de mediação por meio eletrônico, se for o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso, oportunamente (art. 334, § 7o, do CPC). Adicione-se
ainda que as propostas e contrapropostas de acordo podem
ser feitas a qualquer momento por petição escrita nos
autos. Importante consignar também a atual inviabilidade
técnica da realização dessas audiências iniciais em tempo
razoável, uma vez que esta comarca não conta atualmente com
setor de conciliação devidamente constituído, nos moldes do
artigo 167 do CPC ou que comporte atendimento para uma
distribuição de quase trezentos feitos/mês por Vara Cível.
Posto isso: 1)recebo os embargos, sem suspensão do processo
de execução; 2) por se mostrar atualmente desvantajosa às
partes, deixo de designar a audiência de conciliação
prevista no artigo 334 do CPC. Cite-se parte ré, nos termos
do artigo 335, inciso III, do CPC. Int.”.
Sustentam
os
agravantes
que
para
a
configuração do fenômeno da detenção é necessário que haja
o estado de subordinação, o que não se observa no presente
caso, uma vez que os agravantes residem há mais de 35 anos
no imóvel, tratando-se de possuidores diretos. Requereu a
suspensão dos atos de constrição até a decisão final dos
embargos de terceiros.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O agravado ajuizou ação de execução de
título
extrajudicial
contra
o
Sr.
Adriano Francisco
Inocêncio, irmão do agravante Jucelino Inocêncio, visando a
satisfação de crédito oriundo de duas notas promissórias
emitidas em 25.01.2006.
No regular prosseguimento do feito, foi
autorizada penhora do imóvel matriculado sob o no 34.384
junto ao 2o RI de Ribeirão Preto em dezembro de 2008, sendo
o imóvel alvo de avaliação no ano de 2010. O leilão foi
designado para o dia 30.09.2019, tendo ocorrido o arremate
em 31.10.2019.
O
agravante
relata
que
o
imóvel
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
originalmente adquirido pela empresa Isamad Comércio de
Madeira Ltda., administrada pelo agravante Juscelino, em
1983, passando este e sua família a residir no imóvel a
partir de então.
Após crise financeira da empresa Isamad, o
imóvel foi levado a leilão, tendo sido então arrematado
pelo irmão do agravante, Sr. Adriano Francisco Inocêncio,
ora executado.
Note-se que como bem observado pelo v.
acórdão de fls. 313/315, que identificou a competência
deste Juízo, a apelação no 0042162-64.2011.8.26.0506,
tirada da decisão que julgou improcedentes embargos de
terceiro propostos pelas mesmas partes na ação de execução,
teve por objeto o mesmo imóvel e foi julgada mediante voto
de minha relatoria, tendo à época ficado consignado:
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

Instrumento
Particular de Compra e venda não registrado Compromisso
de compra e venda do bem que, embora tenha data anterior à
distribuição da ação, não contém reconhecimento de firma
das assinaturas Relação de parentesco entre o executado e
embargantes - Conluio ou negligência dos adquirentes, ora
embargantes, que impedem a proteção legal - Constrição
mantida Sentença de improcedência mantida - Recurso não
provido.
(TJSP; Ap. no 0042162-64.2011.8.26.0506; Rel. Heraldo de
Oliveira; 13a Câmara de Direito Privado; j. 22/02/2016)
No presente caso, os agravantes não integram
o polo passivo da execução na qual o imóvel foi constrito,
sendo, portanto, terceiro em relação ao processo executivo
no, no qual seu irmão, Adriano Francisco Inocêncio é
executado.
Observe-se que a utilização pelos agravantes
do imóvel em questão, de propriedade de seu irmão, ora
executado, por mera liberalidade deste, não lhes outorga
direitos para pleitear em nome próprio direito que lhe é
alheio, consoante disposto no artigo 18 do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico.”
Desta
forma,
acertada
a
decisão
que
reconheceu a natureza da relação entre os agravantes e o
imóvel em que residem como mera detenção.
Neste sentido:
EMBARGOS DE TERCEIRO
Bem de família

Ajuizamento por parte de madrasta dos proprietários

Descabimento
Apelante que se apresenta como mera
detentora Impossibilidade de afastar a penhora Sentença
mantida Recurso desprovido.
(TJSP; AP. no 1003337-06.2019.8.26.0554; Rel Vicentini
Barroso; 15a Câmara de Direito Privado; j. 04/11/2019).
APELAÇÃO.
Embargos
de
terceiro.
Ação
ajuizada pelo filho do executado. Pretensão de afastar a
constrição que recaiu sobre o imóvel no qual reside.
Extinção, por falta de legitimidade. Decisão acertada.
Embargante que, a par de terceiro em relação ao feito
executivo, não é proprietário nem possuidor do bem
constrito, mas mero detentor de direitos. Situação não
abrangida pelo art. 674 do CPC. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Ap. no 1109108-11.2018.8.26.0100; Rel. Silveira
Paulilo; 21a Câmara de Direito Privado;; j. 06/05/2019)
"AÇÃO
POSSESSÓRIA
-
USUCAPIÃO
-
Transferência do imóvel pelo pai a um dos filhos, que
passou a ser o proprietário e único verdadeiro possuidor do
imóvel
-
A
permanência
dos
seus
irmãos
no
local,
caracterizou ato de mera tolerância, o qual não se
transmuda em posse - Apelo provido."
(TJSP; Ap. 9125239-22.2004.8.26.0000; Rel. Salles Vieira;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado; j. 26/10/2011).
Não se ignora que o entendimento atual do
STJ, como bem consubstanciado nos autos do RE no
1.095.611/SP, garante interpretação ampla do art. 1o da Lei
no 8.009/90, e, portanto, resguarda não apenas cônjuges,
pais e filhos, mas sim toda a entidade familiar como
potencial beneficiária da impenhorabilidade a que se
reveste o bem de família.
Porém,
não
se
trata
de
condicionante
imperiosa, de forma que imprescindível que haja rigorosa
análise casuística sob risco de se consumar alargamento
infinito ao instituto, à revelia dos direitos do credor.
Portanto, conforme acima demonstrado, a
análise das circunstâncias particulares do presente caso
impedem o acolhimento do pleito inicial e a concessão da
proteção legal.
No mais, note-se que o procedimento de
penhora, avaliação do imóvel e por fim, a arrematação do
imóvel, se estendeu por mais de dez anos, não havendo que
se falar em urgência ou risco de dano irreparável.
Assim, a decisão deve ser mantida por seus
jurídicos fundamentos, não havendo que se falar de
suspensão dos atos de constrição.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e
revogo o efeito suspensivo concedido liminarmente.
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
Relator